Tribunal: TJMT
Processo: 1015013-73.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015013-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HOSPITAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.661.144/0001-38 (AGRAVANTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS MILITARES DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.290.111/0001-48 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVANTE), MEGA FORTE COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 06.059.699/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
DECISÃO QUE
REJEITOU
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP 1.896.174. NÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. LIMINAR REVOGADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente nas razões recursas confessou que não apresentou a impugnação e por esse motivo apresentou exceção de pré-executividade.

2.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte
recorrente/executado
, ao sustentar as teses apresentadas teve estes as suas teses contestadas pelo
recorrido/exequente
, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré- Executividade.

3. Não se aplica no caso dos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp. 1.896.174-PR, pois para tanto seria necessário a existência de prova pré-constituída o que não ocorreu no caso concreto.

4. Liminar revogada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Hospital dos Militares do Estado e Mato Grosso (Hospital Militar),
contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial nº 0007909-41.2010.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
Duraforte Indústria e Comércio de Plásticos LTDA - EPP
que
rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu o pedido de bloqueio realizada pela parte agravada.

A parte recorrente esclarece que “
Trata-se de execução, que conforme memória de cálculo apresentada pelo exequente corresponde a
R$ 75.175,77 (setenta e cinco mil cento e setenta e cinco reais e setenta e sete reais).
” (Id. 137252688, pág. 5).

Afirma que “
foi detectado uma suposta anomalia nos cálculos que estavam sendo apresentado pelo agravado. Frente a problemática, e diante da inexistência de qualquer outro meio oportuno e tempestivo para enfrentar a matéria apresentou Exceção de Pré-Executividade.” (Id. 137252688, pág. 5).

Menciona que a magistrada de primeira instância não aceitou a exceção de pré-executividade e determinou a expedição de ofício para bloquear a única fonte de renda da parte agravante.

Argumenta que segundo o entendimento do STJ é possível conhecer de ofício o excesso de execução, portanto, se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de ser arguida por meio de exceção de pré-executividade.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mormente porque com o bloqueio autorizado pelo magistrado de origem a recorrente terá que encerrar as suas atividades.

Requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, bem como
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada.
No mérito pugna pelo provimento deste recurso para determinar que o juízo “a quo” analise a exceção de pré-executividade.

Liminar deferida (Id. 137888660).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dá análise dos autos, mormente o documento Id. 137252695, eis que resta comprovada a hipossuficiência momentânea da parte recorrente, razão pela qual
defiro os benefícios da justiça gratuita
em favor da parte recorrente, tão somente para este recurso
.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Registro que, malgrado os argumento da parte agravada em contrarrazões não há falar em litigância de má-fé da agravante, pois a conduta da parte agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

A parte recorrida em contrarrazões defenda a ocorrência de preclusão temporal, pois “
a matéria debatida em sede de exceção de pré-executividade deveria ter sido arguida em sede de impugnação, ainda mais considerando que o executado deixou transcorrer
in albis
o prazo quando lhe foi concedido para se manifestar.” (Id. 139785676, pág. 7).

A própria parte recorrente afirma na inicial deste recurso que “a questão em debate trata-se do patente excesso de execução que poderia o r. Juízo determinar que o contador judicial analisasse o fato, infelizmente inexistia mecanismos processuais tempestivos e cabíveis, nesse sentido, caso apresentasse a impugnação a mesma seria intempestiva, por este motivo interpôs a exceção de pré-executividade para que a execução se dê em valor justo.” (Id. 137252688, pág. 13)

Portanto, resta inconteste a ocorrência de preclusão.

Conforme apontei ao deferir a liminar é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de discutir o excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade,
todavia somente quando tiver prova pré-constituíd
a. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020.

2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.

4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução,
desde que haja prova pré-constituída
.
[...]

7. Recurso especial conhecido e provido (RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.174 - PR (2020/0243046-0), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 11/05/2021) (negritei e sublinhei)

As teses apresentadas pela recorrente foram devidamente contestadas em sede de contrarrazões o que evidencia a necessidade de dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de pré-executividade.

Portanto, como a parte recorrente não conseguiu comprovar que a exceção de pré-executividade está fundada em prova pré-constituída, não se aplica o entendimento do STJ citado acima.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O EXECUTADO E SUA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RJ ÀS DÍVIDAS PESSOAIS DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [..]
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré- Executividade. (TJ/MT - N.U 1018982-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Assim é nítida a ocorrência de preclusão temporal e não sendo hipótese de aplicação do entendimento do STJ, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022